Tribunal: TJSP
Processo: 0000436-12.2015.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. AUTOR QUE DEIXA DE COMPARECER À PERÍCIA APESAR DE REGULARMENTE INTIMADO. PRECLUSÃO DA REALIZAÇÃO DO MEIO DE PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DA CAUSA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora regularmente intimado, o autor deixou de comparecer à perícia destinada à comprovação dos fatos alegados na inicial, notadamente a

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. AUTOR QUE DEIXA DE COMPARECER À PERÍCIA APESAR DE REGULARMENTE INTIMADO. PRECLUSÃO DA REALIZAÇÃO DO MEIO DE PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DA CAUSA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora regularmente intimado, o autor deixou de comparecer à perícia destinada à comprovação dos fatos alegados na inicial, notadamente a existência de dano e o nexo causal, o que conduz à preclusão da realização do único meio de prova capaz de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado pelo demandante, o que deve conduzir não à extinção do processo sem julgamento de mérito, mas à improcedência do pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000436-12.2015.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelado CIRINO ALVES BARROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000436-12.2015.8.26.0655 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000436-12.2015.8.26.0655
Apelante: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
Apelado: CIRINO ALVES BARROS (Justiça Gratuita)
Comarca: VÁRZEA PAULISTA 1a VARA
Magistrado: Érica Midori Sanada
V O T O No 50126
APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. AUTOR QUE DEIXA
DE
COMPARECER
À
PERÍCIA
APESAR
DE
REGULARMENTE
INTIMADO.
PRECLUSÃO
DA
REALIZAÇÃO DO MEIO DE PROVA ESSENCIAL AO
DESLINDE DA CAUSA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESCABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora regularmente intimado, o autor deixou de
comparecer à perícia destinada à comprovação dos fatos
alegados na inicial, notadamente a existência de dano e o
nexo causal, o que conduz à preclusão da realização do
único meio de prova capaz de comprovar os fatos
constitutivos do direito invocado pelo demandante, o que
deve conduzir não à extinção do processo sem julgamento
de mérito, mas à improcedência do pedido, nos termos do
art. 487, I, do CPC.
2. Recurso provido.
1. Trata-se de ação de cobrança promovida por
CIRINO ALVES BARROS em face de SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, extinta sem julgamento de mérito
r. sentença de fls. 99, cujo relatório se adota, nos seguintes termos:
Julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito,
com fundamento no art. 485, inciso III, e § 1o, do
Código de Processo Civil. Condeno o demandante em
custas
e
despesas
processuais,
assim
como
honorários em favor do patrono do requerido no valor
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com a
ressalva do artigo 98, § 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000436-12.2015.8.26.0655 -Voto no
3
Inconformado, recorre o requerido (fls. 111/113). Alega que a ação
deveria ter sido julgada improcedente ante a preclusão da realização da
prova pericial, e não extinta sem julgamento de mérito.
Tempestivo e preparado o recurso (fls. 114/118), foi
recebido com contrarrazões (fls. 122/124).
É o relatório.
2. Verifica-se dos autos que o autor, ora recorrido,
ingressou com a presente ação buscando receber indenização suplementar
do seguro DPVAT em decorrência de acidente de trânsito.
A ação foi extinta sem julgamento de mérito em razão
do não comparecimento do autor à perícia agendada.
Tecidas as ponderações necessárias à compreensão
da controvérsia, e respeitado o entendimento do d. Juízo a quo, o recurso
comporta provimento.
Isso porque, no despacho saneador (fls. 67), foi
definido como ponto controvertido a classificação das lesões e o respectivo
nexo causal, expressamente consignando que “somente laudo pericial
produzido nestes autos, sob o crivo do contraditório, indicará a extensão das
lesões”.
Dessa maneira, o autor foi regular e pessoalmente
intimado a comparecer à perícia médica (fls. 74/75), tendo, contudo, faltado
ao ato (fls. 77). Intimado a se manifestar acerca do não comparecimento ao
IMESC (fls. 79), o autor se manifestou pela utilização exclusiva do laudo
extrajudicial juntado à inicial (fls. 80/83), do que discordou a requerida (fls.
86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000436-12.2015.8.26.0655 -Voto no
4
Intimado novamente a justificar o não comparecimento
à perícia agendada (fls. 87), o autor se quedou inerte (fls. 89), sobrevindo a
sentença de extinção sem julgamento de mérito.
Vê-se, portanto, que embora regularmente intimado, o
autor deixou de comparecer à perícia destinada à comprovação dos fatos
alegados na inicial, notadamente a existência de dano e o nexo causal, e
deixou ainda de justificar a ausência, o que conduz à preclusão da
realização do único meio de prova capaz de comprovar os fatos
constitutivos do direito invocado pelo demandante conforme apontado no
despacho saneador, irrecorrido , o que deve conduzir não à extinção do
processo sem julgamento de mérito, mas à improcedência do pedido, nos
termos do art. 487, I, do CPC.
Deve, assim, a r. sentença ser reformada para se julgar
improcedente o pedido, com a majoração dos honorários recursais devidos
pelo autor ao patrono da requerida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em
função do disposto no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade
anteriormente concedida.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator